Tribunal: STF
Processo: Rcl 47415
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento à decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58/DF e da ADC 59/DF, no qual se conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil) (grifei).
    O reclamante narra na inicial os seguintes fatos:
    “O município reclamante interpôs agravo de petição perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT/22) em face de sentença proferida na execução a qual, acolhendo em parte a impugnação da exequente, determinou a incidência do IPCA-E como índice de atualização dos débitos trabalhistas apurados nos autos no interregno de 25 de março de 2015 até 10 de novembro de 2017, e a utilização da TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas no período anterior a 24 de março de 2015 e posterior a 11 novembro de 2017.
    (...)
    No julgamento em conjunto de ambos os recursos, a 2ª Turma do TRT/22 negou provimento ao recurso do ente público e deu parcial provimento ao agravo da exequente, determinando que a correção monetária se dará pela aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e da Selic a partir da citação, nos termos proferidos pelos julgados nas ADIs 5.867 e 6.021 e ADCs 58 e 59.”
    Sustenta que, no presente caso, a parte dispositiva da sentença expressamente determinou que são devidos juros “desde o ajuizamento da ação a 0,5% ao mês (Lei n.º 9.494/97, art. 1.º-F) sobre o valor da condenação já corrigido monetariamente desde o vencimento da obrigação (Súmulas 200 e 381, TST), e que o órgão reclamado não observou a modulação dos efeitos da decisão na ADC 58, segundo a qual “devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.
    Assevera que a sentença exequenda transitou em julgado em 15/03/2019, não sendo possível em sede de execução modificá-la ou inová-la nem discutir matéria pertinente à causa principal (art. 879, §1º, da CLT).
    Requer, ao final, que julgue procedente a reclamação, a fim de cassar o acórdão proferido nos autos do Agravo de Petição nº 0000266-84.2018.5.22.0109, da 2ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos termos do art. 161, III, do Regimento Interno do STF, determinando que seja observada a modulação dos efeitos da decisão na ADC 58/DF para afastar a aplicação do IPCA-E na forma consignada no acórdão reclamado, mantendo-se o índice de correção monetária consignado no título judicial exequendo (TR), a fim de salvaguardar a autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal e os limites da coisa julgada material.
    Sendo esse o sucinto relatório, passo ao exame desta ação reclamatória, a qual reputo manifestamente improcedente.
    É que este Tribunal, ao modular os efeitos da decisão proferida na ADC 58/DF, ora invocada como paradigma de confronto, estipulou as seguintes diretrizes:
    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.( grifei)
    A sentença (eDOC nº 7 pags. 206/214) proferida nos autos da ação trabalhista nº 0000266-84.2018.5.22.0109, aos 31/10/2018, estabeleceu na parte dispositiva o seguinte:
    “Nestas condições, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido objeto da presente Reclamação, deferindo a antecipação da tutela requerida, condenando o reclamado a reajustar, imediatamente, o salário da parte reclamante, observando o piso de R$ 3.222,65, devendo comprovar o reajuste nos autos, no prazo de 30 dias, sob pena de astreintes no importe de R$ 1.000,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00, a reverter em benefício de instituição de caridade, sem fins lucrativos, conforme cadastro existente nesta VFT, bem como a pagar à parte reclamante, no prazo de 48 horas após o trânsito em julgado da presente ação, o valor legal do piso salarial do magistério, observando os valores mensurados na petição inicial, acrescido das diferenças apuradas nos últimos cinco anos, com reflexos nas parcelas de natureza salarial, corrigidos na forma da Lei, sob pena de execução. 
    Juros devidos desde o ajuizamento da ação a 0,5% ao mês (Lei n.º 9.494/97, art. 1.º-F) sobre o valor da condenação já corrigido monetariamente desde o vencimento da obrigação (Súmulas 200 e 381, TST), conforme fundamentação supra.“(Grifei)
    No ato reclamado (eDOC nº 7 págs. 499/503) - acórdão de julgamento dos agravos de petição, interpostos em face de sentença proferida na execução – determinou-se que a correção monetária se dará pela aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e da Selic a partir da citação, nos termos proferidos pelos julgados nas ADIs 5.867 e 6.021 e ADCs 58 e 59. 
    O presente caso amolda-se à hipótese em destaque do excerto acima transcrito, pois, em consulta aos autos eletrônicos do processo trabalhista, constata-se que a sentença de procedência da ação originária transitou em julgado no dia 15/03/2019 (antes, portanto, da data do julgamento das ADCs em referência, que se deu em 18/12/2020) e expressamente estabeleceu que a correção monetária se daria na forma da Lei. De outro lado, o juízo reclamado, por meio de pronunciamento judicial datado de 06/04/2021, determinou o refazimento dos cálculos, adequando-os à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal nas ADIs 5.867 e 6.021 e ADCs 58 e 59. 
    Presente esse contexto, conclui-se que o ato reclamado não transgrediu a decisão ora invocada, mas, antes, deu-lhe fiel cumprimento.
    Em face do exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator